Tribunal: STF
Processo: ARE 732701
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Engenheiros e arquitetos empregados de instituição bancária. Enquadramento como bancários. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho e nos fatos e nas provas dos autos, que engenheiros e arquitetos contratados por instituição bancária não se equiparariam aos bancários para fins de definição de jornada de trabalho.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.